Tribunal: STF
Processo: RHC 90376
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-03
Data de publicação: 2007-04-03

Ementa:
E M E N T A: PROVA PENAL - BANIMENTO CONSTITUCIONAL DAS PROVAS
   ILÍCITAS (CF, ART. 5º, LVI) - ILICITUDE (ORIGINÁRIA E POR
   DERIVAÇÃO) - INADMISSIBILDADE - BUSCA E APREENSÃO DE MATERIAIS E
   EQUIPAMENTOS REALIZADA, SEM MANDADO JUDICIAL, EM QUARTO DE HOTEL
   AINDA OCUPADO - IMPOSSIBLIDADE - QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DESSE
   ESPAÇO PRIVADO (QUARTO DE HOTEL, DESDE QUE OCUPADO) COMO "CASA",
   PARA EFEITO DA TUTELA CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE
   DOMICILIAR - GARANTIA  QUE TRADUZ LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL AO
   PODER DO ESTADO EM TEMA DE PERSECUÇÃO PENAL, MESMO EM SUA FASE
   PRÉ-PROCESSUAL - CONCEITO DE "CASA" PARA EFEITO DA PROTEÇÃO
   CONSTITUCIONAL (CF, ART. 5º, XI E CP, ART. 150, § 4º, II) -
   AMPLITUDE DESSA NOÇÃO CONCEITUAL, QUE TAMBÉM COMPREENDE OS
   APOSENTOS DE HABITAÇÃO COLETIVA (COMO, POR EXEMPLO, OS QUARTOS DE
   HOTEL, PENSÃO, MOTEL E HOSPEDARIA, DESDE QUE OCUPADOS):
   NECESSIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE MANDADO JUDICIAL (CF, ART. 5º,
   XI). IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, DE
   PROVA OBTIDA COM TRANSGRESSÃO À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE
   DOMICILIAR - PROVA ILÍCITA - INIDONEIDADE JURÍDICA - RECURSO
   ORDINÁRIO PROVIDO.
BUSCA E APREENSÃO EM APOSENTOS OCUPADOS
   DE HABITAÇÃO COLETIVA (COMO QUARTOS DE HOTEL) - SUBSUNÇÃO DESSE
   ESPAÇO PRIVADO, DESDE QUE OCUPADO, AO CONCEITO DE "CASA" -
   CONSEQÜENTE NECESSIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE MANDADO JUDICIAL,
   RESSALVADAS AS EXCEÇÕES PREVISTAS NO PRÓPRIO TEXTO
   CONSTITUCIONAL.
- Para os fins da proteção jurídica a que se
   refere o art. 5º, XI, da Constituição da República, o conceito
   normativo de "casa" revela-se abrangente e, por estender-se a
   qualquer aposento de habitação coletiva, desde que ocupado (CP,
   art. 150, § 4º, II), compreende, observada essa específica
   limitação espacial, os quartos de hotel. Doutrina.
   Precedentes.
- Sem que ocorra qualquer das situações
   excepcionais taxativamente previstas no texto constitucional
   (art. 5º, XI), nenhum agente público poderá, contra a vontade de
   quem de direito ("invito domino"), ingressar, durante o dia, sem
   mandado judicial, em aposento ocupado de habitação coletiva, sob
   pena de a prova resultante dessa diligência de busca e apreensão
   reputar-se inadmissível, porque impregnada de ilicitude
   originária. Doutrina. Precedentes (STF).
ILICITUDE DA PROVA
   - INADMISSIBILIDADE DE SUA PRODUÇÃO EM JUÍZO (OU PERANTE QUALQUER
   INSTÂNCIA DE PODER) - INIDONEIDADE JURÍDICA DA PROVA RESULTANTE
   DA TRANSGRESSÃO ESTATAL AO REGIME CONSTITUCIONAL DOS DIREITOS E
   GARANTIAS INDIVIDUAIS.
- A ação persecutória do Estado,
   qualquer que seja a instância de poder perante a qual se instaure,
   para revestir-se de legitimidade, não pode apoiar-se em
   elementos probatórios ilicitamente obtidos, sob pena de ofensa à
   garantia constitucional do "due process of law", que tem, no
   dogma da inadmissibilidade das provas ilícitas, uma de suas mais
   expressivas projeções concretizadoras no plano do nosso sistema
   de direito positivo.
- A Constituição da República, em norma
   revestida de conteúdo vedatório (CF, art. 5º, LVI), desautoriza,
   por incompatível com os postulados que regem uma sociedade
   fundada em bases democráticas (CF, art. 1º), qualquer prova cuja
   obtenção, pelo Poder Público, derive de transgressão a cláusulas
   de ordem constitucional, repelindo, por isso mesmo, quaisquer
   elementos probatórios que resultem de violação do direito
   material (ou, até mesmo, do direito processual), não prevalecendo,
   em conseqüência, no ordenamento normativo brasileiro, em matéria
   de atividade probatória, a fórmula autoritária do "male captum,
   bene retentum". Doutrina. Precedentes.
A QUESTÃO DA DOUTRINA
   DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA ("FRUITS OF THE POISONOUS TREE"):
   A QUESTÃO DA ILICITUDE POR DERIVAÇÃO.
- Ninguém pode ser
   investigado, denunciado ou condenado com base, unicamente, em
   provas ilícitas, quer se trate de ilicitude originária, quer se
   cuide de ilicitude por derivação. Qualquer novo dado probatório,
   ainda que produzido, de modo válido, em momento subseqüente, não
   pode apoiar-se, não pode ter fundamento causal nem derivar de
   prova comprometida pela mácula da ilicitude originária.
- A
   exclusão da prova originariamente ilícita - ou daquela afetada
   pelo vício da ilicitude por derivação - representa um dos meios
   mais expressivos destinados a conferir efetividade à garantia do
   "due process of law" e a tornar mais intensa, pelo banimento da
   prova ilicitamente obtida, a tutela constitucional que preserva
   os direitos e prerrogativas que assistem a qualquer acusado em
   sede processual penal. Doutrina. Precedentes.
- A doutrina da
   ilicitude por derivação (teoria dos "frutos da árvore
   envenenada") repudia, por constitucionalmente inadmissíveis, os
   meios probatórios, que, não obstante produzidos, validamente, em
   momento ulterior, acham-se afetados, no entanto, pelo vício
   (gravíssimo) da ilicitude originária, que a eles se transmite,
   contaminando-os, por efeito de repercussão causal. Hipótese em
   que os novos dados probatórios somente foram conhecidos, pelo
   Poder Público, em razão de anterior transgressão praticada,
   originariamente, pelos agentes da persecução penal, que
   desrespeitaram a garantia constitucional da inviolabilidade
   domiciliar.
- Revelam-se inadmissíveis, desse modo, em
   decorrência da ilicitude por derivação, os elementos probatórios
   a que os órgãos da persecução penal somente tiveram acesso em
   razão da prova originariamente ilícita, obtida como resultado da
   transgressão, por agentes estatais, de direitos e garantias
   constitucionais e legais, cuja eficácia condicionante, no plano
   do ordenamento positivo brasileiro, traduz significativa
   limitação de ordem jurídica ao poder do Estado em face dos
   cidadãos.
- Se, no entanto, o órgão da persecução penal
   demonstrar que obteve, legitimamente, novos elementos de
   informação a partir de uma fonte autônoma de prova - que não
   guarde qualquer relação de dependência nem decorra da prova
   originariamente ilícita, com esta não mantendo vinculação causal
   -, tais dados probatórios revelar-se-ão plenamente admissíveis,
   porque não contaminados pela mácula da ilicitude originária.
-
   A QUESTÃO DA FONTE AUTÔNOMA DE PROVA ("AN INDEPENDENT SOURCE") E
   A SUA DESVINCULAÇÃO CAUSAL DA PROVA ILICITAMENTE OBTIDA -
   DOUTRINA - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
   JURISPRUDÊNCIA COMPARADA (A EXPERIÊNCIA DA SUPREMA CORTE
   AMERICANA): CASOS "SILVERTHORNE LUMBER CO. V. UNITED STATES
   (1920); SEGURA V. UNITED STATES (1984); NIX V. WILLIAMS (1984);
   MURRAY V. UNITED STATES (1988)", v.g..